Tribunal: TCU
Processo: 017.368/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5126/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.368/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudio dos Santos Silveira (CPF XXX.642.200-XX); Cristiane Isabel Lopes Santos (CPF XXX.267.370-XX); Fabiana Greni Dutra Barros (CPF XXX.614.550-XX); Gabriela Erdmann Zarro (CPF XXX.051.730-XX); Gustavo Cartaxo de Lima Gossling (CPF XXX.754.910-XX); Henrique Gabriel Rodrigues Cordeiro (CPF XXX.775.400-XX); Kathleen Deise Oliveira e Oliveira (CPF XXX.679.810-XX); Lucinara Sobroza Carvalho (CPF XXX.027.070-XX); Marcelo Fontoura de Mendonca (CPF XXX.772.180-XX) e Margarete Raquel Ribeiro (CPF XXX.770.150-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.